Tribunal: TJDFT
Processo: 0716453-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716453-23.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O sócio devedor agrava (id 58347635) da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 58347658) que, com base na teoria menor (CDC 28, §§ 2o e 5o), desconsiderou a personalidade jurídica do executado para alcançar o patrimônio do recorrente e demais sócios, para o adimplemento do crédito exequendo. Alega, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não comprovada a responsabilidade pessoal prevista no CTN 135, que não pode ser presumida, ônus do qual não se desincumbiu a credora/agravada. Afirma que, segundo o estatuto da devedora principal, seus sócios não respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas, o que se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ, que reclama dolo ou fraude para fins de redirecionamento da execução. Defende que o CDC 28 é inaplicável ao caso em questão, pois não há desequilíbrio contratual entre cooperativa e cooperado, incidindo, portanto, o CCB 50. Sustenta que a desconsideração não pode ser decretada somente com base na falta de bens penhoráveis, além do que não se exauriu as buscas por ativos por meio dos sistemas à disposição do Juízo. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para obstar eventuais medidas constritivas aos patrimônios dos sócios, notadamente para não pôr em risco o mínimo existencial deles. 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito do credor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput). A propósito, e com a vênia devida ao entendimento contrário, o § 5o deve ser interpretado em harmonia com o do referido art. 28, sob pena de inutilidade deste caput e de atribuir-se ao sócio/diretor, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da empresa, seja qual for a sua forma societária. A existência da pessoa jurídica, por si só, não pode ser havida como obstáculo, ao menos para justificar a sua desconsideração. Não se pode atribuir responsabilidade ilimitada, ainda que subsidiária, a sócio por cotas de responsabilidade limitada. A decisão recorrida funda-se na dificuldade na localização de bens passíveis de penhora, entretanto, não indicou abuso de direito - pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial -, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput). Assim, em princípio, não há justa causa para a desconsideração, data venia. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator